Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003404-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO - CPF: 502.428.651-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC, NOTADAMENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTO DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O embargante deixou de demonstrar a probabilidade de seu direito, visto que, ainda que sustente ter garantido a dívida, ou que a continuidade dos embargos lhe causa prejuízos irreparáveis, da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações. 2. Supostas abusividades na relação contratual (iliquidez do título, excesso de execução e etc) serão apuradas na instrução dos embargos à execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único 1000790-59.2022.8.11.0051), ajuizada pela agravante contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015 por verificar “que os requisitos da tutela provisória, seja ela de urgência (art. 300 do CPC) ou evidência (art. 311 do CPC), não foram demonstrados na inicial, tampouco a comprovação de que a execução está garantida” (cf. Id. no 86170317 dos autos de origem).

O agravante alega que “diferentemente do que entendeu o juízo a quo, não se trata de mais uma execução de título extrajudicial comum, mas de uma situação específica em que o perigo da demora é igualmente específico”, pois está na iminência de perder o imóvel “onde pratica seu labor, retira seu sustento e provém empregos a comunidade, providenciando o abastecimento da região”, e o prosseguimento da execução implicará na expropriação dos bens indispensáveis à sua atividade (cf. Id. no 158998676 - pág. 6)

Diz que os autos da execução já estão garantidos pelo “imóvel de matrícula 5.552 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde” (cf. Id. no 158998676 - pág. 9), de modo que, a formalização de penhora sobre o bem ofertado em garantia o tornará indisponível “representando uma indisponibilidade dupla, no dobro do valor da dívida” e sustenta que os embargos à execução preencheram o requisito autorizadores à atribuição de efeito suspensivo, ainda mais porque “pendente uma ação que pretende desconstituir o débito exigido na ação de execução”, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedido efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. no 158998676 - pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no
160457152
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

163654172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART.919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. (...). Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAI 91.719/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 22/02/2017 - DJE 03/03/2017)

Apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente que
“diferentemente do que entendeu o juízo a quo, não se trata de mais uma execução de título extrajudicial comum, mas de uma situação específica em que o perigo da demora é igualmente específico”,
bem como que
“os autos da execução já estão garantidos pelo “imóvel de matrícula 5.552 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Verde”
(cf. Id. no 158998676 - pág. 9), razão não lhe assiste.

No caso, não há comprovação de que efetivamente a lide executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do débito perseguido naqueles autos (Proc. no 1003166-52.2021.8.11.0051), pois, não se pode confundir penhora com a garantia hipotecária dada pelo devedor quando da celebração do título executivo – “Cédula Rural Hipotecária no 40/04096-8” -, tanto assim o é, que, compulsando os autos da lide executiva não há qualquer “auto de penhora” (cf. Id. no 80006220 dos autos de origem), além disso, supostas abusividades, estas serão apuradas na instrução dos embargos à execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

Além disso, os recorrentes fundamentam seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução, se assim fosse, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023